Tribunal: TJMT
Processo: 1031058-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031058-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMIR GONCALO DE ALMEIDA - CPF: 487.745.881-68 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. O autor alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Requereu a conversão do contrato, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a repetição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação quanto à natureza do contrato firmado; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado; (
iii
) determinar se há direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de informação impõe ao fornecedor a obrigação de esclarecer de forma clara e adequada todos os aspectos relevantes do contrato, especialmente quando se trata de operação financeira complexa, nos termos do art. 6o, III, do CDC.

4. O contrato de cartão de crédito consignado com RMC apresenta peculiaridades que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, exigindo especial cautela na prestação de informações ao consumidor.

5. A contratação, nos autos, revela ambiguidade nos instrumentos contratuais e nas formas de liberação do crédito (via TED), o que reforça a plausibilidade da alegação de erro e evidencia falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

6. A jurisprudência reconhece como abusiva a prática de contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara e adequada ao consumidor, autorizando a requalificação da contratação para empréstimo consignado comum.

7. A ausência de demonstração de má-fé por parte da instituição financeira afasta a incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida apenas a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

8. A inexistência de conduta dolosa ou de gravidade excepcional por parte da instituição financeira afasta a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de violação aos direitos da personalidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira comete falha no dever de informação quando não esclarece de forma adequada e inequívoca a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, permitindo ao consumidor crer tratar-se de empréstimo consignado.

2. Verificada a falha informacional, é legítima a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

3. A restituição dos valores descontados a maior deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4. A mera falha contratual, desacompanhada de conduta abusiva ou fraudulenta, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 170; CDC,
arts
. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031058-29.2022.8.11.0041

ADMIR GONCALO DE ALMEIDA X BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADMIR GONÇALO DE ALMEIDA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais proposta pelo apelante em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante sustenta que foi induzido a erro na contratação, pois acreditava estar firmando empréstimo consignado, mas, na realidade, foi submetido à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). Defende a ausência de informação adequada, a inexistência de cláusula contratual prevendo a taxa de juros, a cobrança abusiva e a perpetuação da dívida.

Pugna pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade do contrato, convertendo-o em empréstimo consignado; limitar os juros à taxa média de mercado de 1,60% ao mês; declarar a quitação da dívida; determinar a restituição em dobro dos valores descontados; e, fixar indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e requer o desprovimento do recurso (Id. 312788854).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 313786372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação do consumidor de ter sido induzido em erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado, bem como a discussão acerca da abusividade dos juros, da perpetuidade da dívida, da restituição em dobro dos valores pagos e da configuração de dano moral.

Trata-se de ação ajuizada pelo autor em face da instituição financeira, objetivando a declaração de nulidade contratual, a conversão do ajuste em empréstimo consignado, a devolução em dobro de valores descontados, a indenização por danos morais e a revisão da taxa de juros. A sentença julgou improcedentes os pedidos.

O dever de informação é um direito básico do consumidor, pelo qual o fornecedor tem a obrigação de prestar informações claras, corretas e precisas sobre todos os aspectos de um produto ou serviço, conforme previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ele abrange também os riscos, a quantidade, a composição, o preço, os tributos incidentes e quaisquer outros dados relevantes para a decisão de compra do consumidor.

Considerando a complexidade da operação financeira em questão, é necessário verificar se o apelante foi devidamente
informado
sobre a natureza do contrato que estava firmando.

É importante ressaltar que o contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, principalmente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Enquanto que
no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em comento, embora as faturas demonstrem que o apelante utilizou o cartão para realizar saques, esse fato, por si só, não afasta a alegação de indução em erro. Isso porque os valores foram liberados via TED, como ocorre em empréstimos tradicionais, o que reforça a aparência de mútuo consignado e torna plausível o erro. Além disso, o instrumento contratual apresenta características híbridas, referindo-se tanto a ‘empréstimo consignado’ quanto a ‘cartão consignado’ (Id. 312788391, 312788389).

Essa ambiguidade compromete o dever de informação clara e impede concluir que a adesão ao cartão consignado foi consciente e inequívoca. A utilização dos recursos não convalida o vício de consentimento quando a própria forma de contratação conduz o consumidor a erro substancial.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o apelante foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pelo apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado do Banco Central para empréstimo consignado de servidor público à época da contratação.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

A propósito, colhe-se precedente desta Câmara:

“(...) Configurada falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.(...)”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a taxa média de mercado para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AGINT NO ARESP 1110103/DF, REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 10/04/2018, DJE 19/04/2018)
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano, sem gravidade bastante para lesão à personalidade, de modo que o caso
restringe-se
ao âmbito patrimonial.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito, colaciona-se julgado recente desta Câmara:

“(...)A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação.”
(N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/04/2025, PUBLICADO NO DJE 30/04/2025).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a falha no dever de informação e converter o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, preservando a validade do negócio na forma do art. 170 do Código Civil; determinar a aplicação da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações de crédito consignado de servidor público à época da contratação, em substituição à remuneração originalmente pactuada; e, reconhecer o direito à repetição do indébito de forma simples.

Ademais, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da causa, observada a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025